Tribunal: TJMT
Processo: 1056676-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado no 1056676-91.2025.8.11.0001
Agravante (s): Motz Transportes LTDA
Agravado (s): José Osmar Preto Transportes LTDA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS DE FRETE. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela parte promovida em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu a legitimidade passiva ad causam da recorrente e sua responsabilidade por descontos indevidos sobre frete contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva ad causam na relação jurídica; (ii) estabelecer se é aplicável a responsabilidade solidária e a penalidade legal decorrente de descontos indevidos no frete.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante integra de forma direta e relevante a cadeia contratual do transporte, atuando na contratação e execução do frete, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.
4. Os documentos emitidos pela própria agravante, como contrato de frete, DACTE e DAMDFE, demonstram sua atuação central na operação e controle da relação negocial.
5. A legislação de regência impõe responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia do transporte rodoviário de cargas, alcançando contratantes, subcontratantes e demais envolvidos.
6. A tentativa de atribuir a terceiros a responsabilidade pelos descontos indevidos é juridicamente inócua diante da solidariedade legal prevista.
7. Restou comprovada a realização de descontos a título de taxa administrativa e seguro, prática vedada expressamente pela Lei no 11.442/2007.
8. A incidência da penalidade independe de elemento subjetivo, bastando a verificação objetiva da retenção indevida.
9. A agravante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a reiterar alegações já afastadas.
10. A decisão monocrática está alinhada ao conjunto probatório e à legislação aplicável, inexistindo fundamento para sua reforma.
11. O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, justificando a aplicação de multa processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aquele que participa de forma direta e relevante da contratação e execução do transporte rodoviário de cargas possui legitimidade passiva ad causam para responder por obrigações decorrentes do frete. 2. A responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007 alcança todos os integrantes da cadeia logística, inclusive quanto a descontos indevidos. 3. A retenção indevida de valores a título de taxas ou seguros configura prática ilícita independentemente de comprovação de dolo ou culpa. 4. A reiteração de alegações já afastadas, sem impugnação eficaz dos fundamentos da decisão, não autoriza sua reforma.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 13-B; CPC, art. 373, II, e art. 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1000135-03.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 30/06/2025; N.U 1016485-95.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/12/2025; N.U 1019494-65.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/02/2026; N.U 1001655-22.2025.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 30/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056676-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE OSMAR PRETO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.918.886/0001-39 (RECORRIDO), GIOVANNA HERRERA PRETO - CPF: 500.521.828-94 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS DE FRETE. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela parte promovida em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu a legitimidade passiva
ad causam
da recorrente e sua responsabilidade por descontos indevidos sobre frete contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva
ad causam
na relação jurídica; (ii) estabelecer se é aplicável a responsabilidade solidária e a penalidade legal decorrente de descontos indevidos no frete.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante integra de forma direta e relevante a cadeia contratual do transporte, atuando na contratação e execução do frete, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

4.

Os documentos emitidos pela própria agravante, como contrato de frete, DACTE e DAMDFE, demonstram sua atuação central na operação e controle da relação negocial.

5.

A legislação de regência impõe responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia do transporte rodoviário de cargas, alcançando contratantes, subcontratantes e demais envolvidos.

6.

A tentativa de atribuir a terceiros a responsabilidade pelos descontos indevidos é juridicamente inócua diante da solidariedade legal prevista.

7.

Restou comprovada a realização de descontos a título de taxa administrativa e seguro, prática vedada expressamente pela Lei no 11.442/2007.

8.

A incidência da penalidade independe de elemento subjetivo, bastando a verificação objetiva da retenção indevida.

9.

A agravante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, limitando-se a reiterar alegações já afastadas.

10.

A decisão monocrática está alinhada ao conjunto probatório e à legislação aplicável, inexistindo fundamento para sua reforma.

11.

O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aquele que participa de forma direta e relevante da contratação e execução do transporte rodoviário de cargas possui legitimidade passiva
ad causam
para responder por obrigações decorrentes do frete. 2. A responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007 alcança todos os integrantes da cadeia logística, inclusive quanto a descontos indevidos. 3. A retenção indevida de valores a título de taxas ou seguros configura prática ilícita independentemente de comprovação de dolo ou culpa. 4. A reiteração de alegações já afastadas, sem impugnação eficaz dos fundamentos da decisão, não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 13-B; CPC, art. 373, II, e art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1000135-03.2023.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, j. 30/06/2025; N.U 1016485-95.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04/12/2025; N.U 1019494-65.2025.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 10/02/2026; N.U 1001655-22.2025.8.11.0037, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 30/10/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovida em face da decisão monocrática de minha relatoria, por meio da qual neguei provimento ao recurso inominado interposto pela parte agravante, ratificando a sentença de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Irresignada com o teor do
decisum
, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta a necessidade de reforma da decisão monocrática, reiterando, em essência, as teses de ilegitimidade passiva
ad causam
e de inaplicabilidade da penalidade legal, ao argumento de que os descontos teriam sido realizados por terceiro integrante da cadeia logística. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela parte promovente, nas quais pugna pela ratificação da decisão monocrática impugnada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez da decisão monocrática que, ao negar provimento ao recurso inominado, reconheceu a legitimidade passiva da agravante e a incidência da responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007, em razão da realização de descontos indevidos sobre o valor do frete contratado.

Adianto, desde logo, que, a meu sentir, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

De início, impende consignar que, embora o agravo interno reproduza, em larga medida, as razões já deduzidas no recurso inominado, é possível extrair, ainda que de forma genérica, a intenção da agravante de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, especialmente no que se refere à sua alegada ilegitimidade passiva
ad causam
e à inaplicabilidade da penalidade legal, circunstância que, por si só, afasta a negativa de conhecimento por ausência de dialeticidade e impõe o exame do mérito da insurgência.

Isso porque a decisão agravada não se limitou a afirmar, de maneira abstrata, a responsabilidade da agravante, mas reconstruiu, com precisão, o itinerário fático-probatório dos autos, valendo-se, sobretudo, dos documentos emitidos pela própria recorrente, ora parte agravante, no âmbito da operação de transporte.

Com efeito, os elementos documentais constantes dos autos evidenciam, de forma segura, coerente e convergente, que a parte agravante não apenas integrou a relação jurídica, mas atuou como verdadeira protagonista na contratação e na execução do transporte, assumindo posição central na formalização do negócio jurídico e na operacionalização da cadeia logística.

Nesse ponto, revela-se particularmente relevante o fato de que o contrato de frete foi firmado sob a sua égide (id. 334532410), constando expressamente a sua condição de contratante, com a previsão, inclusive, dos descontos posteriormente questionados,

o que evidencia não apenas sua participação, mas o efetivo controle sobre a relação negocial.

A par disso, o DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico foi emitido pela própria parte agravante (id. 334532411), evidenciando a subcontratação da parte autora para a realização do transporte. Do mesmo modo, o DAMDFE – Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais também foi por ela gerado (id. 334532412), consignando o veículo, o condutor e o subcontratante, o que reforça, de maneira inequívoca e juridicamente incontornável, a sua inserção direta e qualificada na cadeia operacional do transporte.

Não se trata, portanto, de participação periférica, indireta ou meramente instrumental, mas de atuação central, estruturante e juridicamente relevante na relação contratual, circunstância que esvazia, por completo, a tese defensiva de ilegitimidade passiva
ad causam.

Nesse contexto, a tentativa da agravante de atribuir a terceiros a responsabilidade pelos descontos indevidos revela-se juridicamente inócua, porquanto a legislação de regência estabelece, de forma expressa e cogente, a responsabilidade solidária entre os agentes que integram a cadeia do transporte rodoviário de cargas, alcançando todos aqueles que, de algum modo, participam da contratação, da intermediação ou da execução do frete.

Cito, a propósito, excertos do
decisum
hostilizado que reafirmam o entendimento acima exposto:

Não procede, portanto, a alegação de que a responsabilidade pelos descontos indevidos e pela consequente indenização recaia exclusivamente sobre a empresa G2 Logística Integrada LTDA. Isso porque o art. 5o-A, §2o, da Lei n.o 11.442/2007 estabelece, de modo expresso, a responsabilidade solidária do contratante, do subcontratante, do consignatário e do proprietário da carga pelo pagamento do frete no transporte rodoviário de cargas.

A lei especial, portanto, não apenas autoriza, como impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia contratual pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte, o que abrange, evidentemente, os descumprimentos contratuais relacionados à retenção indevida de valores, à não antecipação do vale-pedágio, ao direito à estadia e, como no caso dos autos, ao desconto ilegal de seguros e taxas de qualquer natureza.

Some-se a isso o fato de que o conjunto probatório revela que a reclamada participou ativamente da relação jurídica, sendo responsável pela emissão do contrato de frete, do DACTE e do DAMDFE, circunstância que enfraquece ainda mais a tese de ilegitimidade passiva sustentada no recurso.

Diante desse cenário, mostra-se incontroversa a legitimidade passiva
ad causam
da parte recorrente, a qual responde solidariamente pela indenização devida à parte autora em razão dos descontos indevidos efetuados sobre o frete contratado.

Outrossim, restou devidamente comprovada a realização de descontos a título de “taxa administrativa” e “seguro”, prática vedada de forma expressa pelo art. 13-B da Lei no 11.442/2007, cuja incidência, como já consignado, independe da demonstração de elemento subjetivo, bastando a verificação objetiva da retenção indevida.

A parte agravante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar esse quadro probatório, tampouco demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, inciso II, do CPC), limitando-se a reiterar alegações genéricas já enfrentadas e afastadas.

Diante desse cenário, a decisão monocrática revela-se absolutamente alinhada ao conjunto probatório dos autos e à legislação aplicável, não havendo qualquer espaço para sua reforma.

A título de reforço, cito precedentes que coadunam com o entendimento acima expendido:
(N.U 1000135-03.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025) (N.U 1016485-95.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 11/12/2025) (N.U 1019494-65.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 13/02/2026) (N.U 1001655-22.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026